Tribunal: TJDFT
Processo: 0721245-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721245-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS MOREIRA SANTOS ROSIN AGRAVADO: L.A. CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E S P A C H O Como noticiado pelo agravante, o Ministro Luis Felipe Salomão proveu o Recurso Especial para anular o julgamento dos Embargos de Declaração nesta Turma Cível (ID 26939316). A execução provisória originária está suspensa e se encontra garantida, inexistindo prejuízo para o exequente, ora agravado. Desta feita, suspendo o julgamento deste recurso até novo pronunciamento em Embargos de Declaração nesta Turma Cível, nos autos principais. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator